Tribunal: TJDFT
Processo: 0753398-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753398-06.2024.8.07.0001 RECORRENTES: DAVY MARTINS BOMFIM, DANILO BOMFIM MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003), fixando penas de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, mais 1 ano de detenção em regime aberto, além de 510 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por prova ilícita e quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição de um dos réus quanto à posse de arma, reforma da dosimetria de ambos os réus, aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime mais brando e restituição de valores e bens apreendidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer nulidade por prova ilícita e quebra da cadeia de custódia; (ii) absolver um dos recorrentes quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo; (iii) reformar a dosimetria da pena e aplicar a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixar regime mais brando; (v) determinar a restituição de valores e bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de nulidade por prova ilícita foi rejeitada. A apreensão do celular de terceiro e o acesso aos dados telemáticos foram autorizados judicialmente, com decisão expressa permitindo a interceptação e quebra de sigilo de dados telemáticos. A cadeia de custódia foi preservada, conforme laudos e autos de apreensão. Preliminar rejeitada. 5. Considerando que a arma de fogo foi encontrada no quarto do outro réu, conforme depoimentos das testemunhas policiais e confissão, a absolvição, em razão da ausência de provas que vinculem um dos recorrentes ao artefato, é medida que se impõe. 6. Embora primários e com bons antecedentes, os réus demonstraram dedicação à atividade criminosa, com estrutura organizada de tráfico, conforme relatórios policiais e provas colhidas, não podendo, portanto, ser aplicada a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 7. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. Ademais, não estão cumpridos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 8. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de quantia apreendida no contexto flagrancial da prática do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É válida a prova obtida por meio de interceptação e quebra de sigilo telemático autorizadas judicialmente. 2. A ausência de vínculo probatório entre o réu e a arma de fogo apreendida impõe sua absolvição. 3. A dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico é medida legítima, independentemente de comprovação de habitualidade." Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006; Art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; Art. 386, VII, do CPP; Art. 44 e 77 do CP; Art. 243, parágrafo único, da CF; Art. 63 da Lei 11.343/2006 Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, STJ; Acórdão 1942477, 07024652920248070001, TJDFT. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo a nulidade das provas que embasaram a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista que derivaram do acesso a dados telemáticos de aparelho celular sem autorização judicial, o que as torna ilícitas; b) artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, sustentando, também, a nulidade da condenação em razão da quebra da cadeia de custódia da prova material, pois os entorpecentes apreendidos estavam sem lacre quando chegaram para o exame pericial, o que comprometeu a idoneidade do material; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme previsto na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 158-A e seguintes, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A confissão do agravante limitou-se à posse de drogas, sem reconhecimento da traficância, não atendendo aos requisitos para a atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula n. 630 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.926.582/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025